Tribunal: TJES
Processo: 5002503-75.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002503-75.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSARIA COLA PIN

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE AVAL SEM OUTORGA UXÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, sob o fundamento de inexistência de prescrição e validade do aval prestado por cônjuge em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução em razão da demora na citação do avalista; (ii) estabelecer se é nulo o aval prestado por cônjuge sem a necessária outorga uxória em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora na citação dos executados decorreu de entraves atribuíveis ao próprio Poder Judiciário, como erros cartorários, localização rural de difícil acesso e problemas estruturais na digitalização dos autos, afastando a aplicação da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

4. A instituição exequente demonstrou diligência na adoção de medidas processuais, como fornecimento de novos endereços, pagamento de custas e requerimentos sucessivos de citação, inclusive por edital e por hora certa.

5. A cédula de crédito bancário é título típico, regido por legislação especial (Lei nº 10.931/2004), e, conforme jurisprudência do STJ, não se sujeita à exigência de outorga uxória para validade do aval.

6. A jurisprudência restringe a aplicação do art. 1.647, III, do Código Civil aos títulos inominados, não alcançando os títulos regulados por legislação própria, como a cédula de crédito bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A demora na citação, quando atribuída a entraves do Poder Judiciário, não configura prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

2. Não se exige outorga uxória para validade do aval prestado em cédula de crédito bancário, por se tratar de título típico regulado por legislação especial.

3. A atuação diligente do exequente afasta a configuração de inércia que ensejaria a prescrição intercorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Rosaria Cola Pin contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Litorânea do Espírito Santo – SICOOB, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 11571862), a apelante sustenta, em síntese, que (a) operou-se a prescrição intercorrente por desídia da instituição financeira, que não promoveu a citação do avalista em tempo hábil; (b) a demora na citação decorreu exclusivamente da inércia da parte credora, que reiteradamente deixou de impulsionar o feito; (c) a ausência de citação válida por mais de três anos acarreta a extinção da pretensão executiva; (d) o aval prestado por seu cônjuge sem sua autorização é nulo por violar o art. 1.647, III, do CC; e (e) deve ser preservado o patrimônio do casal em razão de sua hipossuficiência.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 11571864).

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Rosaria Cola Pin contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Litorânea do Espírito Santo – SICOOB, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 11571862), a apelante sustenta, em síntese, que (a) operou-se a prescrição intercorrente por desídia da instituição financeira, que não promoveu a citação do avalista em tempo hábil; (b) a demora na citação decorreu exclusivamente da inércia da parte credora, que reiteradamente deixou de impulsionar o feito; (c) a ausência de citação válida por mais de três anos acarreta a extinção da pretensão executiva; (d) o aval prestado por seu cônjuge sem sua autorização é nulo por violar o art. 1.647, III, do CC; e (e) deve ser preservado o patrimônio do casal em razão de sua hipossuficiência.

A análise do recurso cinge-se em verificar se há elementos que justifiquem o reconhecimento da prescrição ou a nulidade do aval prestado sem outorga uxória em cédula de crédito bancário.

A ação executiva foi ajuizada em 29.09.2017, poucos dias após o vencimento da última parcela inadimplida, previsto para 13.09.2017. Aplicando-se o prazo trienal estabelecido no art. 206, §3º, inciso VIII, do CC, combinado com o art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e o art. 70 da LUG, não se verifica a fluência da prescrição ordinária.

Quanto à prescrição intercorrente, seu reconhecimento pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.367.589/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Como reconheceu o magistrado de 1º grau, a demora na citação dos executados não decorreu da inércia da instituição exequente, mas sim de fatores externos relacionados à atuação do Poder Judiciário, tais como erros cartorários, dificuldades inerentes à localização dos endereços rurais indicados no título executivo e os impactos da digitalização dos autos físicos, como se extrai do seguinte excerto da sentença, que peço vênia para trazer à colação em razão de sua completude:

“Quanto a arguição alusiva a ocorrência da prescrição intercorrente, melhor sorte não socorrerá à embargante, na medida em que a morosidade nas citações se deu não só por erros e lentidão do próprio Judiciário, além de endereços errados, incompletos e de difícil localização e acesso, especialmente pelo fato de que os mencionados domicílios informados pelos executados no próprio título executivo, além de equivocados quanto ao Município indicado, também se localizavam em zonas rurais e identificados somente por nomes dos respectivos Sítios (chácaras), dificultando a efetivação das diligências citatórias, como retratado pelo oficial de justiça na certidão de fls.30 da ação executiva.

A serventia desta unidade judiciária, por sua vez, expediu, ab initio, mandado de citação tão somente para o primeiro executado, olvidando de que a pretensão executória foi dirigida em face do principal devedor e do avalista, como se infere da simples leitura do mandado de fls.26/26v, que também não foi cumprido em razão da dificuldade na localização do tal Sítio Sabiá (certidão de fls.33 da ação executiva), omissão do cartório que só foi reparada pelo judiciário quando a exequente/embargada através do petitório de fls.68, protocolado em junho de 2019, reprisou que eram dois executados e informou os respectivos endereços com o recolhimento das custas devidas pela diligência a ser efetivada na Comarca de Anchieta-ES.

E não é só. Consoante o despacho de fls. 159 foram estes autos remetidos para digitalização em 19/07/2022, concluída pelo Judiciário em 30/07/2022 e somente em 26/04/2023 este juízo proferiu o primeiro despacho após a virtualização do feito no sistema PJE, considerando que na ocasião haviam, como a seguir será demonstrado, aproximadamente 2.400 (dois mil e quatrocentos) processos conclusos para sentença, decisões e despachos.

Ante a infrutuosidade na localização dos executados por carta precatória, postulou a exequente/embargada em 13/09/2019 (fls.74) que as citações se operassem por edital, optando este juízo por indeferir referido pleito e determinar buscas junto aos sistemas de informações para esgotamento de diligências para que as citações se operassem pessoalmente, consoante o despacho de fls.76, proferido novembro de 2019 e os resultados visíveis nos extratos de fls. 78/84. No petitório de fls.97, datado, de julho de 2021, reiterou a exequente o pedido de citação dos executados por precatória para a Comarca de Anchieta, demonstrando novamente a quitação das custas da diligência (fls.98), o que foi deferido e diligenciado às fls.99/99v em agosto de 2021 e culminando, finalmente, em 15/10/2022 com a citação pessoal do principal devedor Carlos Otavio Pin, conforme certidão de ID 20030590, contudo, sem êxito na localização do avalista Deoclécio Pin, conforme certidões de fls. 124 e 153, esta última, datada de abril de 2022, onde o oficial responsável pelo cumprimento da diligência deprecada, justifica as razões da morosidade no cumprimento da citação e também a não localização do avalista Deoclécio Pin pelas dificuldades de localização do Sitio Sabiá.

Posteriormente, consoante a certidão visível no ID 20030590, exarada pela oficial de justiça em 31/10/2022, esta relatou de forma detalhada a tentativa frustrada de citação do segundo executado Deoclécio Pin, ante os embaraços criados pela esposa deste, aqui embargante e a infrutuosidade do retorno ao endereço, já que não mais atendida por ninguém.

Consta das fls.126/130 que o primeiro executado Carlos ofertou os embargos à execução, certificando a serventia a desconformidade do ajuizamento desta defesa incidental com os regramentos dispostos no Ato Normativo nº 24/2021 do e.TJES, fato este motivador do despacho de ID 24366604, onde este juízo, em abril de 2023, reconheceu o ajuizamento dos embargos pelo coexecutado Carlos com as disposições previstas no Art. 914, § 1º do CPC, determinando o desentramento da peça obstativa e a intimação da parte executada e embargante, para distribui lo corretamente junto ao sistema PJE, certificando a serventia no ID 51575427 dos autos da execução, a inação do então embargante Carlos, embora intimado do aludido despacho, já que optou por não diligenciar na distribuição correta da petição em que veiculou os aludidos embargos à execução.

Ademais, várias foram as cartas precatórias, citações postais e por mandados expedidos sem êxito, além de suspensões deferidas a pedido da exequente na tentativa de obtenção de informações sobre os corretos endereços dos executados (fls.72) e buscas feitas por este juízo nos sistemas oficiais de informações no decorrer dos anos de 2019 a 2022, para obtenção de possíveis endereços do segundo executado, cujas diligências, igualmente, foram infrutíferas.

A instituição exequente, ora embargada, postulou no petitório de ID 25804059 de juntada em maio de 2023, pela citação por hora certa do coexecutado Deoclécio Pin no mesmo endereço onde foi anteriormente localizado, contudo, referido só foi deferido por este juízo em 11/06/2024, consoante o despacho de ID 44607707, ante a impossibilidade de acesso ao processo virtualizado por inconsistência diária do sistema PJE. A serventia, contudo, realizou cobrança dirigida à Central de Mandados ante a morosidade no cumprimento da diligência, conforme certidão cartorária de ID48582355, cuja devolução do mandado se deu em 19/08/2024 e novamente descreveu a oficial de justiça a impossibilidade de localização do aludido executado, ante os motivos visíveis no ID 48720919, retratados na certidão cartorária de ID 48720916.

A exequente, em setembro de 2024 apresentou planilha atualizada do débito exequendo (ID 50005193) e postulou no petitório de ID 50005196, pela realização de penhora on line de ativos financeiros, veículos ou bens imóveis do primeiro executado Carlos já citado e reiterou o pedido de citação por hora certa do avalista Deoclécio, sendo deferido, inicialmente, no despacho de ID 50066906, as diligências de buscas junto aos sistemas de bens para fins de constrição judicial relativamente ao coexecutado já citado, Carlos Pin, bem como o posterior retorno dos autos para apreciação dos demais pleitos.

Assim, resulta evidenciado de forma robusta que parte significativa da morosidade no andamento da ação de execução não se deu por culpa da instituição exequente e sim pelos entraves na localização dos executados nas inúmeras diligências realizadas por cartas precatórias, avisos postais e mandados infrutíferos, agravada pela conduta da embargante que, na condição de esposa do avalista codevedor, inviabilizou o acesso dos oficiais de justiça na residência localizada na zona rural de Anchieta-ES, para se avistar com o citando e por fim, como é de conhecimento público e notório nesta Comarca, quanto aos desorganizados, atabalhoados, caóticos e confusos atos de digitalização dos processos físicos desta unidade judiciária, feitas por estagiários não treinados e não fiscalizados e que exigiram numerosos atos de redigitalização e posterior virtualização que duraram 1 (um) ano e 7 (sete) meses, até que o e. Tribunal de Justiça avocou para si a realização de tal tarefa, concluída somente em meados do ano de 2023, quando foi possível a este juízo retomar o andamento dos mais de 2.400 (dois e quatrocentos) processos conclusos para despacho, decisões e sentenças, todos paralisados, também, pelas inconsistências diárias no sistema PJE, vivenciadas em todo o Poder Judiciário do Estado do ES, diariamente até dezembro de 2023, considerando que somente em janeiro deste ano de 2024, passamos a vivenciar um ambiente eletrônico mais estável e seguro.”

Nessas condições, da análise cronológica dos fatos ocorridos no curso da ação executiva, constata-se ser inaplicável a penalidade da prescrição, conforme expressamente preconiza a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Ressalte-se ainda que, mesmo diante de tais dificuldades, a instituição exequente, ora apelada, adotou todas as providências cabíveis para efetivar a citação, como o fornecimento de novos endereços, pagamento de custas e requerimento de medidas de localização, tendo, inclusive, obtido êxito parcial na citação do devedor principal, mostrando-se de menor importância as ocorrências pontuais de mora da recorrida no atendimento às determinações judicial.

Quanto à suposta nulidade do aval prestado pelo marido da apelante, por ausência de outorga uxória, igualmente não assiste razão à insurgente.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título típico, regulado por legislação especial – a Lei n. 10.931/2004 – que não exige autorização conjugal para a validade do aval. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
a exigência da outorga conjugal não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio
" (AgInt no AREsp n. 1.725.638/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe 12/9/2022).

De forma complementar, como reconhecido no REsp n. 1.526.560/MG, a interpretação mais consentânea com os princípios do direito cambiário, voltados à garantia e segurança das relações negociais, é no sentido de restringir a exigência do art. 1.647, inciso III, do CC aos avais prestados em títulos inominados regidos pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regulados por legislação específica. (AgInt no AREsp n. 2.294.896/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe 3/11/2023).

Assim, ausente qualquer vício jurídico no título e não caracterizada a mora processual da instituição apelada, a sentença não merece reforma.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa, todavia, sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.